Tribunal: TJMT
Processo: 0002458-37.2006.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002458-37.2006.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDERSON JOSE DENTE - CPF: 522.352.701-15 (EMBARGANTE), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 993.856.431-34 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (EMBARGADO), DANIELA RIZZI BARUFALDI - CPF: 943.552.820-15 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), MARLISE FOPPA - CPF: 951.587.310-04 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDERSON JOSE DENTE - CPF: 522.352.701-15 (EMBARGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), LETICIA SETTE DONIN - CPF: 984.317.570-00 (ADVOGADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Inexistindo vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

III - Segundo a jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória.

VI - Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por VIAÇÃO OURO E PRATA S.A em face do acórdão de Agravo Interno (id. 221912665), proferido em sede de recurso de Apelação Cível, aviado em “Impugnação ao Cumprimento de Sentença” n. 0002458-37.2006.8.11.0021, onde litiga com EDERSON JOSÉ DENTE.

Prolatado o acórdão que consta no ID. 221912665 o colegiado, por unanimidade, manteve incólume a decisão monocrática, negando provimento ao agravo interno.

Em apertada síntese, requer a embargante em suas razões sob ID. 224018657 o provimento dos presentes embargos declaratórios, para que sejam sanadas as contradições apontadas, considerando a pacífica jurisprudência do STJ sobre a matéria. Sustenta o embargante que este Relator incorreu em contradição ao mencionar julgado em que a parte apresentou recurso de agravo de instrumento após decisão de cumprimento de sentença, vez que seria correto apresentar recurso de apelação, contrariando a fundamentação do acórdão quando reconheceu o agravo de instrumento como o recurso correto no presente caso. Por fim, requer, subsidiariamente, que sejam prequestionados os artigos de lei federal invocados, todavia, sem mencionar qualquer dispositivo legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade, o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, caracteriza situação incapaz de adimplir as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que o acórdão (id. 221912665) expôs de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Quanto a alegação de contradição deste Relator ao mencionar jurisprudência reconhecendo a apelação como o recurso cabível, contrariando a argumentação que reconhece o recurso de agravo de instrumento como correto, importa destacar o teor do acórdão, vejamos.

Com efeito, se o Cumprimento de Sentença não foi extinto, mas apenas parcela do crédito executado, pelo princípio da unirecorribilidade, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, e não a Apelação (...).

(...) Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. É o que se conclui da ementa transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.952.950/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

No mais, ressalta-se que a orientação predominante naquela Corte Superior de Justiça é no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, em casos de interposição do recurso incabível em sede de cumprimento de sentença, ante a ausência de dúvida objetiva, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cabe apelação contra a decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença, extinguindo a fase expropriatória, sendo inviável o conhecimento de agravo de instrumento interposto erroneamente. 2. Diante da pacífica jurisprudência desta Corte quanto ao recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, afastando-se a tese recursal de inexistência de erro grosseiro. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.137.181/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 8/8/2018.).

Nestes termos, a primeira jurisprudência do STJ foi mencionada no acórdão por ser extremamente elucidativa, explicando de forma clara e didática o cabimento de cada recurso, repito o trecho principal:

(...) o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória (..).

Ato contínuo, a segunda jurisprudência do STJ foi elencada para demonstrar a não aplicação do princípio da fungibilidade, pois, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso incabível em sede de cumprimento de sentença, conforme o trecho que segue.

Diante da pacífica jurisprudência desta Corte quanto ao recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, afastando-se a tese recursal de inexistência de erro grosseiro.

Dessa forma, no caso apresentado na segunda jurisprudência, o recurso cabível era a apelação, pois se recorria de uma decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução.

De forma diversa, o presente recurso se insurgiu originalmente contra uma decisão interlocutória que não extinguiu a fase executiva, mas apenas acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo correto o recurso de Agravo de Instrumento.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DEFERIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO OU FASE PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a decisão que deferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, reconhecendo o excesso na execução, não pôs fim ao cumprimento de sentença, não se tratando, portanto, de sentença, mas de decisão interlocutória, de modo que não é cabível o recurso de apelação, mormente porque a hipótese dos autos encontra previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Sodalício.

2. O recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos distintos, fato que, por si só, impossibilita a aplicabilidade da fungibilidade recursal. Precedentes deste Sodalício.

(N.U 1015520-23.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão novamente analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração interpostos configuram mera irresignação, o que não pode ser considerado como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes ao recurso.

Ademais, o tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações, salientando que por um único fundamento pode encontrar seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.).

Quanto ao prequestionamento genérico, sem mencionar qualquer dispositivo legal, cabe salientar que se mostra prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024